Tribunal: STF
Processo: Rcl 88015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Omissão. Não ocorrência. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em reclamação.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. O embargante, a pretexto de corrigir omissão, busca apenas o reexame da matéria.

    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Julgados no mesmo sentido.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados.